Tribunal: TJSP
Processo: 1000615-30.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA - SINISTROS OCORRIDO ANTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE RESSARCIMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O pedido administrativo previsto na Resolução n.o 414/2010, da ANEEL é

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA - SINISTROS OCORRIDO ANTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE RESSARCIMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O pedido administrativo previsto na Resolução n.o 414/2010, da ANEEL é totalmente prescindível, já que não é possível sobrepor-se ao direito de ação tanto do consumidor quanto de sua seguradora, na qualidade de sub-rogada. A Apelante ingressou com a presente ação regressiva buscando o reembolso referente ao pagamento realizado a seu segurado. O pedido inicial foi instruído com documentos que comprovam a relação existente entre a Apelante e seu segurado através da juntada da apólice, laudo técnico e comprovante de pagamento (fls. 61/79). A responsabilidade da Apelada, concessionária de serviço público é objetiva, e, além disso, restou provado que os danos causados nos equipamentos foram decorrentes de falha na prestação dos serviços (oscilação de energia) prestados pela Apelada. Assim, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar procedente o pedido inicial. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088691
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000615-30.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000615-30.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 28160
APEL.No: 1000615-30.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (6a VARA CÍVEL)
APTE. : ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO
PEDIDO
ADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
OSCILAÇÃO DE ENERGIA - SINISTROS
OCORRIDO ANTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DEVER DE RESSARCIMENTO - DESCUMPRIMENTO DO
ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O
pedido administrativo previsto na Resolução n.o 414/2010, da
ANEEL é totalmente prescindível, já que não é possível sobrepor-
se ao direito de ação tanto do consumidor quanto de sua
seguradora, na qualidade de sub-rogada. A Apelante ingressou
com a presente ação regressiva buscando o reembolso referente ao
pagamento realizado a seu segurado. O pedido inicial foi instruído
com documentos que comprovam a relação existente entre a
Apelante e seu segurado através da juntada da apólice, laudo
técnico
e
comprovante
de
pagamento
(fls.
61/79).
A
responsabilidade da Apelada, concessionária de serviço público é
objetiva, e, além disso, restou provado que os danos causados nos
equipamentos foram decorrentes de falha na prestação dos
serviços (oscilação de energia) prestados pela Apelada. Assim, de
rigor a reforma da r. sentença, para julgar procedente o pedido
inicial. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S.A., nos autos da “AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS”, que move em face de COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ - CPFL, cujo pedido inicial foi julgado improcedente, nos
moldes da sentença de fls. 304/314, do Juiz MARCELO DE MORAES SABBAG,
da qual o relatório se adota.
A Apelante alega, em síntese, que: a) a responsabilidade da
Apelada é objetiva; b) o laudo pericial juntado aos autos demonstra o nexo de
causalidade entre a descarga elétrica e os danos causados aos equipamentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000615-30.2019.8.26.0576 -Voto no
3
seu segurado; c) a Apelada deve ser condenada no pagamento do dano material,
referente à indenização de seu segurado (fls. 317/376).
O recurso foi preparado às fls. 378/379.
A Apelada apresentou contrarrazões recursais, alegando
falta de interesse de agir ante a ausência de pedido administrativo; ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não foi a causadora
dos danos alegados, bem como pugnando pela manutenção da sentença (fls.
410/425).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Inicialmente as alegações da Apelada de falta de interesse
de agir ante a ausência de pedido administrativo; e de que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da ação, uma vez que não foi a causadora dos danos
alegados pela Apelante, se confundem com o mérito, e assim serão analisadas.
Respeitado o entendimento do Magistrado de primeiro grau,
a r. sentença merece reforma.
Isto porque, não há que se falar em necessidade de prévio
pedido administrativo.
De fato, o CPC e nenhuma outra legislação faz menção a tal
requisito, sendo certo que sua adoção violaria o princípio do livre acesso ao
poder Judiciário (CF, art. 5o XXXV).
Destaco que o pedido administrativo previsto na Resolução
n.o 414/2010, da ANEEL é totalmente prescindível, já que não é possível
sobrepor-se ao direito de ação tanto do consumidor quanto de sua seguradora,
na qualidade de sub-rogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000615-30.2019.8.26.0576 -Voto no
4
Neste sentido, destaco o posicionamento desta Câmara:
TJSP, Apelação no 1007559-26.2016.8.26.0100, 38a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. FERNANDO SASTRE REDONDO, J. 19/04/2017; TJSP, Apelação no
1009449-89.2015.8.26.0114, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. CÉSAR
PEIXOTO, J. 10/05/2017.
A Apelante exerce o seu direito de regresso, amparada no
que preveem o art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do Supremo Tribunal
Federal.
Neste diapasão, por força da sub-rogação operada nesta
circunstância, a Apelante possui o direito à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14. E, a
responsabilidade da Apelada, concessionária de serviço público, é objetiva, nos
termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se que o defeito do serviço, resta devidamente
comprovado nos termos da abertura de sinistro e laudo técnico (fls. 61/77), que
demonstram que os danos causados aos equipamentos foram decorrentes de
falha na prestação dos serviços (oscilação de energia) prestados pela Apelada.
E, a Apelada não comprovou a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da Apelante, descumprindo a determinação
contida no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
A propósito, nos termos da Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o
limite previsto no contrato de seguro.”
Além disso, o pedido inicial foi instruído com documentos
que comprovam a relação existente entre a Apelante e seu segurado através da
juntada da apólice, laudo técnico e comprovante de pagamentos (fls. 61/79).
Assim, estando provado o dano material, bem como a
responsabilidade objetiva da Apelada, de rigor a reforma da r. sentença, para que
o pedido inicial seja julgado procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000615-30.2019.8.26.0576 -Voto no
5
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
procedente a ação regressiva, e condenar a Apelada no pagamento de R$
13.251,50 (treze mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos),
acrescido de correção monetária desde a data do desembolso e juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação.
Finalmente, tendo em vista o desfecho dado à causa, inverto
o ônus da sucumbência fixado na sentença.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator